Tribunal: TJMT
Processo: 1035323-97.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035323-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KENIA LIMA CABRAL - CPF: 066.040.291-23 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DO CADASTRO DO CLIENTE, HISTÓRICO DE CONTAS E TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DA RECLAMANTE E INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA AUTORA EM OUTRO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150820072, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
e
parcialmente procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 1.330,36 (um mil e trezentos e trinta reais e trinta e seis centavos)
, com correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o protocolo da ação.

Por fim,
condenou
a reclamante em litigância de má-fé ao pagamento do equivalente a
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertido em favor da reclamada, na forma do artigo 81, do CPC, além das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a improcedência do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 150820081, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos no valor total de
R$ 1.330,36 (um mil e trezentos e trinta reais e trinta e seis centavos),

que
afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a demandada.

A
demandada, em sede de contestação (ids. 150820068/150820070),
anexou aos autos o cadastro do cliente, histórico de contas, além do
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção
,
cuja assinatura assemelha-se àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial
,

os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido. (RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Ademais,
constata-se a existência do processo nº 1019870-67.2019.8.11.0001,
no

sistema PJE, em que a autora indicou o mesmo endereço constante nos documentos anexados à peça contestatória, qual seja,
Rua Aripuanã, nº 04, Quadra 83, Bairro Dr. Fábio, Cuiabá-MT
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DO AUTOR E INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA FATURA QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. DÉBITOS QUESTIONADOS LEGÍTIMOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

Na petição inicial o Autor alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada, contudo, essa instruiu a sua defesa, constando que a UC em questão se encontra instalada em seu nome e no mesmo endereço indicado na petição inicial de outro processo que a autora propôs.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso provido.
(TJMT - 1007173-03.2019.8.11.0037, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 05/03/2021) (grifei)

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023